Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724497-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE CONTRATO. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. LOCAL CONHECIDO. NÃO CABIMENTO. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação revisional, no qual os autores requerem tutelas declaratórias e condenatórias, notadamente a nulidade de procedimentos de alienação de imóvel, em razão da citação editalícia; e, a abusividade da inclusão de valores cobrados a título de honorários advocatícios nos cálculos para a purgação da mora. 2. Quando o devedor reside em local certo e de fácil localização, em razão de morar no imóvel financiado, não se justifica a intimação por edital, promovida pelo credor, sobretudo, na hipótese de ser funcionário público, situação que possui domicílio necessário e endereço laboral explícito. 3. Na jurisprudência dominante da Corte Infraconstitucional e na doutrina de escol prevalece o entendimento de que a melhor exegese para a expressão “honorários de advogado” utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil é a que alcança apenas os eventualmente pagos ao causídico para sua regular atuação, no intento de recebimento amigável da dívida. Assim, afasta-se a sua inclusão cumulativa como cláusula contratual sancionatória. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios foram fixados em valor que extrapola os limites da razoabilidade – 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, equivalentes a R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de trechos de julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/DF 1.892-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/DF 32.855-A). Em contrarrazões, os recorridos requerem a aplicação pedagógica de multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo. Isso porque “O acolhimento do inconformismo recursal no sentido de avaliar a razoabilidade do percentual dos honorários de sucumbência, demandaria o inevitável revolvimento de matéria fática, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1221292/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 23/9/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reapreciação de conteúdo fático e probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Em relação ao pedido de pagamento de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015